Tribunal: TJES
Processo: 5012466-71.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012466-71.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RECORRIDO: LEONARDO FRIZZERA GOMES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5012466-71.2021.8.08.0012

RE
CORRENTE
:
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

REC
ORRID
O
:
LEONARDO FRIZZERA GOMES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

IMPEDIMENTO: O SR. JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA:
IMPUGNAÇÃO
À EXECUÇÃO.
LIMINAR CUMPRIDA
APÓS O PRAZO
.
EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 7749366. Contrarrazões Id. 7749372, estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço
parcialmente
do Recurso Inominado interposto (
Id.
7749366
).
Não conheço dos tópicos
PATENTE NULIDADE PROCESSUAL, DA ABSOLUTA INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS, DO DEVER DO JUDICIÁRIO REPELIR A INDÚSTRIA DO DANO MORAL
e do pedido de redução dos danos morais
,
por inovação recursal e preclusão, pois não houve tais pleitos na impugnação à sentença de Id. 7749326, sendo incabível
em sede recursal
a análise de tais questões.
Destaco que a recorrente tenta impugnar matérias impugnadas já decididas em fase de conhecimento, as quais não devem ser rediscutidas em execução, sob pena de violação ao princípio da coisa julgada e dos arts. 502 e 507 do CPC. Além disso,
o tópico PATENTE NULIDADE PROCESSUAL (Id. 7749366 - Págs. 3/6)
também
carece de dialeticidade, eis que não houve interposição de embargos declaratórios no presente processo, decretação de revelia e muito menos citação inválida.

Recebo o recurso
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.
T
em-se p
or prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (
Id. 7749347
), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo improcedente a impugnação, fixo o valor executado em R$38.917,52,
converto a garantia em pagamento e extingo o processo na forma do art. 924, II do CPC.’’

Trata-se de
cumprimento de sentença
, sob o argumento
de
que
a Executada teria
cumprido
tardiamente
a decisão de liminar, deferida em audiência Id. 7749294
e confirmada na sentença de Id. 7749298
,
que determinou
à
instituição de ensino
recorrente que proceda com a colação de grau no prazo de 10 dias,
sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.
Além disso, também executa a indenização por danos morais de R$ 7.000,00 estabelecida em sentença
de Id. 7749298
.

A
recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença
alegando
que o valor das
astreintes
é desproporcional
,
devendo ser anulado ou reduzido
.

O presente processo está em fase de execução da multa pelo cumprimento tardio da obrigação de fazer
de realizar a colação de grau do autor
bem como dos danos morais
no valor de R$ 7.000,00
. Ocorre que em recurso a recorrente impugna tanto
questões já decididas em fase de conhecimento quanto questões relativas à presente execução,
as quais,
como se vê acima,

não foram conhecidas por ofensa aos princípios de
vedação à
inovação recursal, dialeticidade, preclusão,
além d
a
coisa julgada.

Em relação às astreintes, inicialmente destaco que a decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial não preclui e nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, quando diminuta ou exorbitante, até mesmo de ofício e, inclusive, na fase de execução, conforme entendimento pacífico da jurisprudência.

Passadas essas premissas,
observo que a ré foi intimada
pessoalmente da liminar deferida
na própria audiência de Id. 7749297,
datada de 31/01/2022,
a qual determinou a
realização de
colação de grau do autor, ora exequente, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária
de R$ 1.000,00.
A multa chegou a ser majorada para R$ 2.000,00 na sentença da fase de conhecimento de Id. 7749298,
no entanto o juízo de origem,
no
Id. 7749347,
tendo observado que a r. sentença não foi publicada na data designada para a leitura,
manteve o valor determinado na audiência, de R$ 1.000,00 diários.

Todavia, a ré somente cumpriu a obrigação em 11/03/2022, consoante Id. 7749315. Logo, houve
2
9 dias de atraso,
não havendo nenhuma irregularidade,

sendo devida a multa.

Quanto ao valor das astreintes
, entendo que deve ser estabelecido de forma proporcional e razoável, de modo a garantir o cumprimento da obrigação estabelecida, mas sem causar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sanção desproporcional para a outra parte.

N
o caso dos autos
, ante o poderio econômico da recorrente,
entendo que o valor da multa
diária
fixada pelo juízo
a quo
, de R$ 1.000,00, atende aos requisitos mencionados.
Aliás, diferentemente do alegado pela recorrente, a sentença de Id. 7749347,
q
ue rejeitou
as alegações apresentadas na impugnação da executada, fixou R$ 1.000,00 de multa diária e não R$ 2.000,00.

Em relação
à
alegação de excesso de execução
, novamente não assiste razão.

A sentença
de
Id. 7749347

fixou como valor executado R$ 38.917,52.

Como se viu acima, estão sendo executados os danos morais de R$ 7.000,00,
os quais devem ser atualizados com juros e correção monetária,
e a multa diária de R$ 1.000,00 por 29 dias de descumprimento da liminar determinada em audiência de Id.
7749297
(R$ 7.000,00 + R$ 29.000,00
= R$ 36.000,00
)
.
Assim,
não vislumbro discrepância no valor atualizado e corrigido
de
R$ 38.917,52,
fixado na sentença de Id.
7749347.

Portanto,
voto pela manutenção integral da r. sentença de Id.
7749347
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)